Tribunal: TCU
Processo: 039.506/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 517297, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 517297, função null, que teve como objeto GERAR INFORMACOES ESTATISTICAS SOBRE A PESCA MARITIMA DOS ESTADOS LITORANEOS DO BRASIL,COM VISTAS A PROMOVER A GESTAO SUSTENTAVEL DOS RECUR-SOS PESQUEIROS,SUBSIDIANDO AS TOMADAS DE DECISOES NA IMPLEMENTACAO DASPOLITICAS SETORIAIS, OS ESTUDOS SOBRE O DESEMPENHO DA ATIVIDADE PESQUEIRA,AS AVALIACOES DOS ESTOQUES EM EXPLORACAO, A VALORACAO DAS CAPTURAS, O MONITORAMENTO DAS IMPORTACOES E EXPORTACOES. (no da TCE no sistema: 1476/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1608/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.506/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fun de Amp A Pesq de Rec Vivos Na Zona Econom Exclusiva (00.276.143/0001-20) ; Natalino Matsui (XXX.403.684-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.